Tribunal: TJES
Processo: 5004825-84.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004825-84.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: JOAO ALVES DOS SANTOS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5004825-84.2025.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO: JOÃO ALVES DOS SANTOS

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por JOÃO ALVES DOS SANTOS. A ação originária versa sobre a
anulação de dois contratos de empréstimo consignado que o autor nega ter celebrado
, com pedido de cessação dos descontos, restituição de valores e indenização por danos morais.

A sentença recorrida
declarou a nulidade dos contratos
nº 620745136 e nº 613291788, determinando que o banco se abstivesse de realizar novos descontos no benefício previdenciário do autor. Condenou o recorrente à
devolução em dobro das parcelas descontadas, permitida a compensação
do valor de R$ 2.600,94 creditado na conta do autor, e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de
danos morais
. O juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão na ausência de prova da contratação válida, apontando a divergência manifesta entre a assinatura aposta nos instrumentos e a do documento de identidade do recorrido.

Em suas razões recursais, o banco recorrente suscita, em sede preliminar, a incompetência do Juizado Especial Cível pela necessidade de perícia grafotécnica complexa, bem como o cerceamento de defesa pelo indeferimento do depoimento pessoal do autor. No mérito, sustenta a regularidade das contratações, a inexistência de ato ilícito e, por conseguinte, a ausência de danos materiais e morais a serem indenizados. Subsidiariamente, pleiteia que a devolução dos valores ocorra de forma simples, a minoração do quantum indenizatório e a incidência de correção monetária sobre o valor a ser compensado.

QUESTÕES PRELIMINARES

Afasto, de início, a preliminar de incompetência do Juizado Especial em razão da complexidade da causa. A necessidade de análise de autenticidade de assinatura não implica, por si só, a realização de perícia complexa. O juiz é o destinatário da prova e pode formar seu convencimento com base nos elementos já constantes dos autos, especialmente quando a divergência é perceptível de plano, como consignado na sentença.

Rejeito, igualmente, a alegação de cerceamento de defesa. A prova documental é central para a análise da existência e validade do negócio jurídico, tornando o depoimento pessoal do autor, que já nega a contratação desde a inicial, dispensável para o deslinde do feito.

MÉRITO

No mérito, a controvérsia central reside na validade dos contratos de empréstimo consignado impugnados pelo recorrido. Cabia ao banco recorrente, nos termos da legislação processual e consumerista, comprovar a regularidade da contratação, o que não foi feito de maneira satisfatória.
Os contratos apresentados, além de conterem assinaturas visivelmente dissonantes daquela constante no documento de identidade do autor, não foram suficientes para demonstrar a manifestação de vontade inequívoca do consumidor
.

O fato de os valores dos empréstimos terem sido creditados na conta do autor não é suficiente para validar um negócio jurídico viciado em sua origem. Correta, portanto, a sentença ao determinar a restituição dos valores, bem como a compensação da quantia creditada em favor do autor, a fim de evitar o enriquecimento sem causa de ambas as partes.

No tocante à condenação à
restituição em dobro
, a sentença deve ser mantida. A cobrança foi manifestamente indevida e o recorrente não demonstrou a ocorrência de engano justificável, insistindo na validade de uma contratação mesmo diante de indícios de fraude.

Quanto ao
dano moral
, entendo que este restou configurado. A realização de descontos mensais indevidos sobre verba de natureza alimentar, decorrente de contratação fraudulenta, extrapola o mero aborrecimento e atinge a dignidade da pessoa, configurando dano
in re ipsa
. O valor de R$ 5.000,00, fixado na origem, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, cumprindo a dupla função compensatória e pedagógica da medida, devendo ser mantido.

Por fim, a pretensão de incidência de juros e correção monetária sobre o valor a ser compensado em favor do banco é descabida, pois implicaria remunerar a parte que deu causa ao ilícito.
A compensação visa unicamente evitar o enriquecimento sem causa da consumidora, devendo se limitar ao valor nominal creditado.
A multa cominatória fixada na origem também se mostra adequada para compelir o cumprimento da obrigação de fazer

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço do recurso interposto e nego-lhe provimento
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)